Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739817-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CARVALHO MENDES, SINARA MARIA CORREA CARVALHO AGRAVADO: ALESSANDRO DE JESUS DANTAS OLIVEIRA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravantes a justificarem o cabimento do presente recurso, haja vista a arguição de falsidade documental estar relacionado aos documentos apresentados para justificar a concessão do benefício de gratuidade de justiça e o artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro ao consignar o cabimento do Agravo de Instrumento em face de Decisão que rejeitar o pedido de gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator